Tribunal: TJDFT
Processo: 0025902-10.2010.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DECISÃO ADEILSON DIAS BARBOSA pugnou pela sustentação oral no julgamento da 25a Sessão virtual marcada para o dia 29/07/2020. Com efeito, o art. 937 do Código de Processo Civil prevê as situações em que a sustentação oral é admitida, ipisis litteris: Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 : I - no recurso de apelação; II - no recurso ordinário; III - no recurso especial; IV - no recurso extraordinário; V - nos embargos de divergência; VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; VII - (VETADO); VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. (...) De igual modo, o Regimento Interno desse E. Tribunal de Justiça estabelece: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) I - agravos de qualquer espécie, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. No presente caso, trata-se de embargos de declaração.Portanto, não se afigura admissível a sustentação oral para hipótese dos autos. Além do mais, ainda que fosse permitida, somente seria possível na sessão de julgamento presencial. Não é demais frisar que os Tribunais Superiores não têm autorizado a ampliação do rol legal ou regimental, conforme se extrai da jurisprudência colacionada: E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INADMISSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS 3 (TRÊS) HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS, TAXATIVAMENTE, NO § 3o DO ART. 937 DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DESSE RECURSO EM MEIO VIRTUAL, POR INCABÍVEL A SUSTENTAÇÃO ORAL (RESOLUÇÃO STF No 587, DE 29/07/2016, ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO) – REMUNERAÇÃO FUNCIONAL – REAJUSTE – PRETENDIDA EXTENSÃO JURISDICIONAL, A SERVIDOR PRETERIDO, DE DETERMINADA VANTAGEM PECUNIÁRIA – INADMISSIBILIDADE – RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – SÚMULA VINCULANTE No 37 – APLICABILIDADE AO CASO – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 909.437-RG/RJ – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC/15, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC/15 – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC/15, ART. 98, § 2o) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3o DO ART. 98 DO CPC/15 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 952851 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE DENEGOU O HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. NÃO INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DIREITO DE DEFESA. VIOLAÇÃO. INEXISTENTE. TESE. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. IMPROCEDENTE..RECURSOS ILÍCITOS. ORIGEM FEDERAL. INTERESSE. UNIÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - O agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido (Súmula 182 do STJ). II - A Terceira Seção desta Corte sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017). III - O julgamento monocrático do writ não representa ofensa ao princípio da colegialidade, quando a hipótese se coaduna com o previsto no art. 34, XX, do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. (...) Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 524.652/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MATÉRIA AFETA AO ÂMBITO DE CERTA DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 159, IV, DO RISTJ. (...) IV - Não é cabível pedido de sustentação oral em sede de agravo regimental, a teor do disposto no art. 159 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1853482/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) Portanto, indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator